Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-35.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse. Alegação de contrato de comodato. Decisão de procedência parcial.
Pedido de perícia diante da impugnação da assinatura e do contrato de comodato. Alegação de área irregular pendendo ação civil pública com liminar de suspensão das ações possessórias da área. Nulidade da r. sentença por pender matéria fática controversa. Necessidade de produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse. Alegação de contrato de comodato. Decisão de procedência parcial.
Pedido de perícia diante da impugnação da assinatura e do contrato de comodato. Alegação de área irregular pendendo ação civil pública com liminar de suspensão das ações possessórias da área. Nulidade da r. sentença por pender matéria fática controversa. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal, esta pleiteada por ambas as partes. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido.